Tribunal: TJDFT
Processo: 0737860-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. POSTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADE ESPORTIVA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DIANTE DA COMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. TEMA No 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tese no 1.106/STJ).
2. A pena alternativa de prestação pecuniária pode ser executada simultaneamente com o cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minúcias sobre todas as teses de defesa declinadas e indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e provido.